Tribunal: STF
Processo: RE 725308
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 1 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA REVOGADA. REPRISTINAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO COMPLEXO NORMATIVO. PRECEDENTES. 2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PARÂMETRO: LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.